Tribunal: TJBA
Processo: 8006906-25.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8006906-25.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO Impetrante: VANESSA DA SILVA LIMA Advogado(s): Impetrado: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB/02/2017. PROVIMENTO DE VAGAS PARA OS CARGOS DE PROFESSOR PADRÃO P – GRAU IA E COORDENADOR PEDAGÓGICO PADRÃO P – GRAU IA. CLÁUSULA DE BARREIRA PARA CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. CANDIDATA HABILITADA, MAS DESCLASSIFICADA DO CERTAME. CÁLCULO DA QUANTIDADE DE PROVAS DISCURSIVAS. INCLUSÃO DE CANDIDATOS COTISTAS NA LISTA DE VAGAS DISPONIBILIZADAS PARA A AMPLA CONCORRÊNCIA. ILEGALIDADE E VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADOS. SEGURANÇA DENEGADA. O edital é a lei do concurso, sendo válido, legal e constitucional o estabelecimento de “cláusula de barreira”, que limita o acesso de candidatos às etapas subsequentes do concurso, em razão da nota obtida na prova anterior e do número de vagas. Precedente do STF, em repercussão geral – RE 635739. Caso em que o edital previa que os candidatos deveriam obter pontuação mínima de 50 pontos na prova objetiva, mas que somente aqueles com classificação dentro de 1,5 vezes o número de vagas por localidade teriam suas provas discursivas avaliadas. Tendo em vista que 4 vagas eram destinadas para ampla concorrência e 1 vaga para afrodescendentes, não configura ilegalidade nem violação a direito líquido e certo do candidato que disputa vaga em ampla concorrência o fato de a Banca Examinadora, observando a legislação e as regras do edital do concurso, corrigir as provas discursivas somente até a 6ª classificação da ampla concorrência, incluindo nesta lista os candidatos cotistas. Ilegalidade e violação a direito líquido e certo não demonstrados. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8006906-25.2018.8.05.0000, sendo Impetrante Vanessa da Silva Lima e Impetrados o Secretário da Educação do Estado da Bahia e outros, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o agravo interno e denegar a segurança impetrada. Sala das Sessões, em de de 2019. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça